Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-89.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701386-89.2018.8.07.0012 RECORRENTE: ESPOLIO DE ANTONIO JOSE SOARES DE ALMEIDA REPRESENTANTE: ALDENICE NASCIMENTO DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SEGURADORA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA DO SINISTRO. DOENÇA PREEXISTENTE. COMPROVADA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. RISCO EXCLUÍDO DA COBERTURA. INFORMAÇÕES DECLARADAS. INVERÍDICAS. ART. 765 DO CC. ESTRITA BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO RESGUARDADA. PRINCÍPIO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela seguradora, quando existe na proposta de adesão ao seguro de proteção financeira, o timbre da empresa corretora, o que atrai a eventual responsabilidade solidária para responder porquanto teve participação na cadeia de fornecimento em relação de consumo típica. 2. O fato de aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações de financiamento de veículo, com seguro de proteção financeira, não enseja o deferimento automático dos pedidos autorais, pois necessário analisar, detidamente, caso a caso. 3. No contrato de seguro, contrata-se uma garantia contra um risco, ou acontecimento lesivo a interesse legítimo do segurado, mediante o pagamento de um prêmio proporcional ao risco coberto. 4. Se no momento da contratação, o segurado declarou estar em perfeitas condições de saúde e que não estava fazendo nenhum tipo de tratamento médico, quando na verdade, existia doença preexistente grave e de conhecimento do segurado, está configurada a má-fé, excluindo-se, por conseguinte, a cobertura contratada. 5. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes, nos termos do art. 765 do CC. O incomum reforço de linguagem adotado pelo legislador impõe igual dever de observância pelo juiz na aplicação do respectivo preceito. 6. Se o segurado omite a veracidade dos fatos em relação ao seu estado de saúde no ato da contratação, não é razoável exigir da seguradora o pagamento do sinistro, pois gerou no contratado a legítima expectativa de que o segurado não estava acometido de nenhuma doença preexistente. 7. Demais disso, a declaração de saúde ao revelar doença preexistente transmuda em fator de risco mais elevado, que a princípio não inibe a aceitação da proposta, mas que se constitui fator de risco considerado no cálculo atuarial para efeito de fixação do valor do prêmio, proporcional ao risco. 8. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo desprovido. O recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, alegando que se configura negativa de prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a decisão não foi devidamente fundamentada, pois considerou que houve má-fé do segurado em razão de declaração genérica de saúde. Aponta dissenso pretoriano no aspecto; b) artigos 6o, incisos III e VIII, 39, incisos V, VI, VIII, 46, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando, em síntese que os direitos do consumidor foram desrespeitados no caso em apreço. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado AURÉLIO CÂNCIO PELUSO, OAB/PR 32.521. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado, também, em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, bem como em relação ao dissenso interpretativo, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, incisos III e VIII, 39, incisos V, VI, VIII, 46, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado AURÉLIO CÂNCIO PELUSO, AOB/PR 32.521. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020